Tribunal: TJDFT
Processo: 0732221-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732221-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravada, em face da decisão proferida por esta Relatora (ID 39853677), que deferiu parcialmente o pedido liminar. Nas razões recursais (ID 40245819), afirma que a decisão agravada declarou provisoriamente a nulidade da ata da assembleia realizada em março de 2016, assim devem as partes retornar ao status quo ante. Argumenta que a instituição agravada deve ser conduzida, provisoriamente, pela direção eleita em 01/01/2016 e não pela direção eleita em 01/01/2015, pois foi a última assembleia realizada validamente. Ao final, requer que seja reconhecido o erro material para constar que a diretoria interina nomeada seja aquela eleita em 01/01/2016 e não em 01/01/2015. É o breve relatório. Decido. Recebo os embargos interpostos pela embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A decisão de ID 39853677 deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da posse do atual presidente e da respectiva diretoria eleitos em 27/03/2016 e determinou que as partes retornassem ao status quo ante. De fato, a última eleição válida, antes da ata da assembleia declarada nula (27/03/2016), ocorreu em 01/01/2016 e não em 01/01/2015, conforme documento de ID 135462897 dos autos originários. Desse modo, conforme já decidido na decisão embargada, retornadas as partes ao status quo ante, a instituição agravada deve ser dirigida, provisoriamente, pelos membros eleitos na última assembleia válida, que não foi objeto de impugnação. Assim sendo, comprovado que a última assembleia válida ocorreu em 01/01/2016, a instituição agravada deve ser dirigida pelos membros eleitos e descritos na ata da referida assembleia (ID 135462897 dos autos originários). Contudo, a presidência da instituição agravada deve continuar a ser exercida pelo Pastor Gilson Ferreira, pois ele exercia o cargo de 1a Vice Presidente na eleição de 01/01/2016, e, nos termos do art. 18, § 2o do estatuto social, é quem deve exercer a presidência temporária da instituição até a realização de novas eleições. Assim, o acolhimento dos presentes embargos acarretará, tão somente, a alteração de alguns cargos de direção eleitos na assembleia de 01/01/2015, os quais vieram a ser substituídos na assembleia de 01/01/2016. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para que a instituição agravada seja dirigida, provisoriamente, pelos membros eleitos na assembleia realizada em 01/01/2016 (ID 135462897 dos autos originários). Por consequência, o dispositivo da decisão embargada passa a ter a seguinte redação: “Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da posse do atual presidente e da respectiva diretoria, conforme ata da assembleia realizada em 27/03/2016. Determino que a presidência da instituição agravada seja exercida, provisoriamente, e conforme previsto no art. 18, § 2o, do estatuto, pelo Pastor Gilson Ferreira, que exercia a função de 1a Vice Presidente no ano de 2016, bem como os demais cargos de direção sejam exercidos pelos membros indicados na ata de eleição de 01/01/2016 (ID 135462897 dos autos originários), e nos termos da presente decisão. Por fim, deverá o presidente, no prazo de 120 dias contados da intimação da presente decisão, adotar todas as medidas administrativas necessárias para a realização da eleição do novo presidente da instituição agravada, observando as normas do estatuto, inclusive quanto à indicação do presidente, que deverá ser realizada pela mesa diretora da Convenção Nacional, nos termos do art. 18, caput, do estatuto. Expeça-se mandado de intimação do atual presidente. Expeça-se ofício ao Cartório do 2a Ofício de Registro de pessoas jurídicas para a anotação da suspensão dos efeitos da ata da Assembleias Geral extraordinária realizada em 27/03/2016. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se". Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora